Tribunal: TJMT
Processo: 1000319-10.2020.8.11.0020
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000319-10.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA LUCIA LOPES DA CONCEICAO - CPF: 325.598.521-87 (APELANTE), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), FABIANA LOPES RODRIGUES - CPF: 776.966.891-34 (APELADO), CARLOS EDUARDO LOPES RODRIGUES - CPF: 722.153.131-53 (APELADO), VALERIA FRAGA RODRIGUES - CPF: 589.784.611-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “
POST MORTEM
” – ORDEM DE EMENDA À INICIAL PARA INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO JURÍDICO DO PEDIDO – EXTINÇÃO DO FEITO APÓS ATENDIMENTO SUPOSTAMENTE INSUFICIENTE DA ORDEM – INDICAÇÃO PRECISA DA CAUSA DE PEDIR, INCLUSIVO COM INDICAÇÃO EXPRESSA DO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DA PRETENSÃO DEDUZIDA – DELIMITAÇÃO JURÍDICA SUFICIENTE DA PRETENSÃO AUTORAL – IRRELEVÂNCIA DA INDICAÇÃO GENÉRICA DOS ARTIGOS DE LEI EM QUE SE FUNDA O PEDIDO DECLARATÓRIO (“
IURIA NOVIT CURIA
” E “
DA MIHI FACTUM DABO TIBI IUS
”) – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. “Os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito)” (REsp 1637375/SP)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000319-10.2020.8.11.0020 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

MARIA LÚCIA LOPES DA CONCEIÇÃO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Reconhecimento de União Estável ‘Post Mortem’ c/c Meação de Bens a Inventariar
”

(Proc. no 1000319-10.2020.8.11.0020), ajuizada pela apelante contra FABIANA LOPES RODRIGUES, CARLOS EDUARDO LOPES RODRIGUES e VALÉRIA FRAGA RODRIGUES, extinguiu o feito sem resolução do mérito por entender que, mesmo intimada para emendar a inicial, a autora “
não apresentou as fundamentações jurídicas idôneas, para todos os pedidos da ação
” (sic – cf. Id. no 87735043).

A autora/apelante afirma que “
a petição inicial está devidamente fundamentada
”, pois “
o fato é a existência da união estável como se casados fossem da requerente com o de cujus Irineu no período de outubro de 1973 até o dia 18.06.2015, quando este veio a falecer, assim como a aquisição de bens durante a união e a respectiva partilha
”, e que “
a ação está fundamentada no artigo 226, §3o da Constituição Federal
” e nos arts. 1.658 e 1.725 do Código Civil, que, segundo ela, disciplinam que, “
em caso de união estável aplicam-se as regras da comunhão parcial de bens, em que há a partilha dos bens adquiridos na constância do casamento
”.

Argumenta que “
efetivamente ocorreu a emenda na forma determinada, não sendo o caso de extinção do processo, por indeferimento da inicial, por falta de fundamentação da inicial
”.

Pede, sob esses fundamentos, a cassação da sentença e a devolução dos autos à Instância de origem para regular processamento do feito (cf. Id. no 87735045 - pág. 2/4).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 9 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A questão é simples e prescinde de maiores considerações.

Consta da petição inicial o seguinte:

“A Requerente, em outubro de 1973 passou a viver em regime de “UNIÃO ESTÁVEL” com IRINEU RODRIGUES, sob o mesmo teto, nesta cidade, que perdurou até o dia 18.06.2015, quando este veio a falecer.

A convivência conjugal com o falecido IRINEU RODRIGUES, sob o mesmo teto, era de conhecimento público e notório e viviam como se casados fossem.

Da união nasceram dois filhos: Fabiana Lopes Rodrigues em 08.06.1977 e Carlos Eduardo Lopes Rodrigues em 10.09.1984. (Docs.js.)

Além do nascimento dos dois filhos acima citados, há vários outros documentos que provam que Irineu e a Requerente viveram juntos”.

É verdade que, na inicial, há apenas breve menção, em um único parágrafo, ao fundamento jurídico do pedido:

“A união estável está reconhecida pela Constituição, através do artigo 226, parágrafo 3o. Regulamentada pelas Leis nos. 8.971/94 e 9.278/96 e definitivamente consagrada pelo Código Civil de 2002, no artigo 1723”.

Ao final, a autora pede o seguinte:

“b) julgar procedente a ação, reconhecendo a existência da união estável entre a Requerente e o de cujus Irineu Rodrigues no período compreendido entre outubro de 1973 até o dia 18.06.2015, assim como atribuir a Requerente a meação dos bens acima relacionados, a inventariar, com as condenações de Estilo”.

O MM. Juiz ordenou emenda à inicial dizendo exclusivamente que “
a petição inicial não encontra-se devidamente fundamentada, conforme determina o art. 319, III, do CPC
” (cf. Id. no 87735038), e, dando cumprimento a essa intimação, a autora peticionou dizendo o seguinte:

“Conforme se vê da petição inicial, o fato é a existência da união estável da Requerente com o de cujus Irineu Rodrigues no período compreendido entre o mês de outubro de 1973 até o dia 18.06.2015, data em que o Sr. Irineu Rodrigues veio a falecer, sendo referida convivência pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.

Ao longo tempo de relacionamento, adquiriram bens comuns do casal.

A finalidade da presente ação é obter uma decisão sobre a existência do relacionamento afetivo mantido entre os companheiros e, a partir daí, usufruir dos direitos patrimoniais decorrentes dessa decisão.

O fundamento é com suporte no que dispõe o artigo 226, parágrafo 3o, da Constituição Federal que “para efeito da proteção do Estado é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.”

Ao depois, regulamentada pelas Leis nos 8.971/1994 e 9.278/96 e definitivamente consagrada pelo Código Civil de 2002, no artigo 1723 que reconhece como entidade familiar a união estável entre homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, com a aplicação das regras da comunhão parcial de bens, em que há a partilha dos bens adquiridos na constância do casamento de acordo com o artigo 1725 c/c 1.658, ambos do Código Civil” –
grifei
.

Admito como suficiente a fundamentação jurídica contida na petição inicial, complementada pela emenda à inicial, especialmente porque houve descrição acurada da causa de pedir, indicação da norma legal em que se baseia a pretensão declaratória – aliás, referência ao fundamento constitucional da pretensão deduzida – e formulação de pedidos expressos.

Ademais, é certo que, por aplicação dos princípios “
iura novit curia
” e “
da mihi factum, dabo tibi ius
”, é possível o conhecimento da questão independentemente da sua fundamentação jurídica, caso o direito socorra a parte.

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. PERDA DE PRAZO. EMBARGOS MONITÓRIOS. DESÍDIA DO ADVOGADO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REPARAÇÃO CIVIL. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF. REVELIA. INDENIZAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. (...) 4. Os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito)” – STJ – 3a Turma – REsp 1637375/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 17/11/2020, DJe 25/11/2020.

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO RÉU. (...) 2. O provimento do pedido feito na inicial por fundamentos jurídicos diversos dos alegados pelo autor não implica julgamento extra ou ultra petita. O princípio da adstrição visa apenas a assegurar o exercício, pelo réu, de seu direito de defesa, de modo que é possível o acolhimento da pretensão por fundamento autônomo, como corolário do princípio da mihi factum dabo tibi ius, desde que não reflita na instrução da ação. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1201556/MT – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 04/05/2020, DJe 07/05/2020).

Assim, estando bem delineada a causa de pedir e a pretensão declaratória, admito que indicação suficiente da fundamentação jurídica do pedido, daí a desnecessidade de nova emenda à inicial.

Pelo exposto, provejo o recurso para cassar a r. sentença e restituir os autos à Instância de origem para regular processamento da ação.

Sem custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021